Tribunal: TJSP
Processo: 1005949-82.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – TELEFONIA – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Relação de consumo. Dívida prescrita. Possibilidade de declaração judicial da inexigibilidade da dívida. Natureza constitutiva negativa do decisum. Diante da prescrição que fulminou a pretensão da requerida, era mesmo caso de se declarar a inexigibilidade da dívida e, por consequência, a

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – TELEFONIA – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Relação de consumo. Dívida prescrita. Possibilidade de declaração judicial da inexigibilidade da dívida. Natureza constitutiva negativa do decisum. Diante da prescrição que fulminou a pretensão da requerida, era mesmo caso de se declarar a inexigibilidade da dívida e, por consequência, a determinação de abstenção de sua cobrança pela ré. Aplicação do Enunciado 11 da C. Subseção II de Direito Privado. Danos morais, todavia, não evidenciados. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.